Tribunal: TJMT
Processo: 1006655-35.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006655-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0008-42 (REPRESENTANTE), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE DE ABREU BALATA - CPF: 015.370.571-03 (APELANTE), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA BALATA - CPF: 531.296.602-91 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0007-61 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE TRATAMENTO MÉDICO E PSICOLÓGICO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL E DANO PSIQUÍCO. GÊNERO E ESPÉCIE. ACIDENTE COM O VEÍCULO DECORRENTE DE FALHA NO CÂMBIO. DESENCADEAMENTO DE DANO PSÍQUICO COMPROVADO. DANO MORAL DECORRENTE DO DANO PSÍQUICO EXISTENTE.

VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É cediço que, mesmo em se tratando de direitos abarcados pelo Código de Defesa do Consumidor, o deferimento de indenização por danos materiais somente é possível, se haver nos autos prova incontestável dos alegados prejuízos financeiros suportados pela parte, o que não ocorreu nos autos.

2. Restou comprovado nos autos por meio de atestato médico que a parte autora sofre distúrbios de ordem psíquica em razão do acidente ocorrida, razão pela qual é devida a responsabilização das requeridas (fornecedoras).

3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Pedro Henrique de Abreu Balata
, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de nº
1006655-35.2018.8.11.0041
, movida em desfavor de
Saga Japan Comércio de Veículos LTDA e Nissan do Brasil Automóveis LTDA
, que julgou
em parte procedente

o pedido inicial “para condenar as requeridas a ressarcirem ao autor o valor de R$ 1.786,90 (um mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), a título de dano material, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Por ter decaído na maior parte, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil, vez que o valor da condenação/proveito econômico é baixo, contudo, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.” (Id. 163527924, pág. 8).

O apelante requer a reforma argumentando em síntese que:
1)
não foram quantificadas as despesas com médicos e psicoterapeutas no valor da indenização por dano material;
2)
houve no caso dano moral e dano psíquico.

Por fim, requer:: “a) Seja conhecido e PROVIDO, por esta Colenda Câmara, a CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, SENDO RESPECTIVAMENTE, NOS DANOS MORAIS E PSÍQUICOS, conforme arrolados na inicial, assim como; b) Sejam as Apeladas condenadas a reparação do DANO MATERIAL NO MONTANTE TOTAL DE R$2.386,90 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), conforme recibos anexos. c) Com o provimento do presente recurso, no sentido de reformar EM PARTES a sentença proferida, julgando procedentes os pedidos declinados na petição inicial, requer a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.” (Id. 163527929, pág. 19)

Nissan do Brasil Automóveis LTDA apresentou contrarrazões nas quais suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do recurso (Id. 163527931, pág. 4).

Saga Japan Comércio de Veículos LTDA apresentou contrarrazões,

suscitando a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito defende que não há responsabilidade desta apelada em reparar eventuais danos ao apelante, bem como que a correção monetária deve ser dar a partir do ajuizamento da ação e que a sucumbência deve ser recíproca (Id. 163527933).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pedro Henrique de Abreu Balata
ajuizou Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor de
Nissan do Brasil Automóveis Ltda.
e
Saga Japan Comércio de Veículos Ltda.
, todos qualificados nos autos, afirmando que em 28/11/2017 adquiriu o veículo Nissan Kikcs 1.6 S.V, no valor de R$ 87.000,00, e que em 16/02/2018, em uma viagem realizada, nas proximidades do município de Bandeirantes/MS, o automóvel apresentou perda súbita de potência, comprometendo a aceleração e o autor precisou realizar uma manobra arriscada para o acostamento, evitando a colisão frontal com outro veículo.

Narrou que não conseguiu contato com a fabricante ré e acionou seu seguro; que o veículo foi encaminhado via guincho para a concessionária em Campo Grande/MS, a qual identificou problemas no câmbio, dando prazo de solução de quinze dias; que o autor não recebeu auxílio da ré quanto à transferência/reboco do veículo para essa Capital e nem passagens áreas para o seu retorno, sob justificativa de que na hora do acidente fora acionado o seguro e não a fabricante.

Asseverou que com a chegada do automóvel nesta Capital, a concessionária ré demorou mais de 10 (dez) dias para constatar o problema já descoberto pela concessionária de Campo Grande; que ainda foram constatados outros problemas, como o travamento das rodas em curvas, barulho ensurdecedor ao atingir 90 km devido a entrada de ar pelas portas, mas a fabricante ignorou essas reclamações.

No mérito requereu a procedência da para que as rés sejam condenadas ao pagamento de R$ 2.386,90 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) a título de indenização por danos materiais; ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de indenização por danos morais; ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos psíquicos, além das verbas de sucumbência.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando parcialmente procedente o pedido inicial.

Afasto a preliminar de ofensa a dialeticidade suscitada pelas apeladas em contrarrazões, uma vez que a parte apelante atacou os fundamentos da sentença questionando o valor arbitrado a título de dano material, bem como os fundamentos utilizados para negar o dano moral.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, considerando a relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva não há provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC, que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Na hipótese dos autos a parte autora relatou que no dia 16/02/2018, em uma viagem realizada, nas proximidades do município de Bandeirantes/MS, o automóvel apresentou perda súbita de potência, comprometendo a aceleração e o autor precisou realizar uma manobra arriscada para o acostamento, evitando a colisão frontal com outro veículo.

É incontroverso nos autos que a parte autora/apelante adquiriu o veículo zero km das rés no dia 28-11-2017, conforme nota fiscal presente no Id. 163526252.

Do mesmo modo é incontroverso que o veículo apresentou problemas no câmbio conforme ordem de serviço de Id. 163526261 de 20/02/2018 e Laudo pericial (Id. 163527917).

E, consoante se extrai dos autos, notadamente do laudo pericial, o veículo foi reparado dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Confira-se:

“[...] 1.1.7. Poderia o Sr. Perito informar a data que ocorreu o problema no câmbio (data do sinistro) e a data de liberação do veículo devidamente consertado pela concessionaria? Quanto tempo transcorreu entre essas duas datas?

Resposta: 16/02/2018 ocorreu o sinistro, dia 20/02/2018 diagnóstico da troca completa da caixa de câmbio e 22/02/2018 aprovado. Dia 10/03/2018 reparado e apto a retirar. 22 dias entre as duas datas. [...]”

Nesse contexto, passo a análise dos pedidos de indenização do dano material, moral e psíquico.

O pedido para restituição dos gastos com tratamento psicológico e médico não procede.

Malgrado a parte recorrente ter acostado aos autos Atestado Médico subscrito pela Drª. Tayná Piran, CRM-MT 9095, que confirma que o recorrente passou a apresentar problemas após o acidente, não há nos autos comprovantes de pagamento à respectiva médica.

O recibo emitido pela psicóloga Márcia Smolka, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), não descreve se as consultas são decorrentes do acidente; portanto, não é apto a comprovar a existência do dano material respectivo.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE – ANÁLISE DO PEDIDO REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DA AMAZÔNIA S.A – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR JOÃO BATISTA TAVARES – DESPROVIDO.

É cediço que, mesmo em se tratando de direitos abarcados pelo Código de Defesa do Consumidor,
o deferimento de indenização por danos materiais e lucros cessantes “hipotéticos” não é possível, devendo haver nos autos prova incontestável dos alegados prejuízos financeiros suportados pela parte, o que não ocorreu nos autos.
[...].” (Ap 18617/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (destaquei)

O recorrente defende ainda a existência de dano moral e dano psíquico.

Da análise do caso concreto tenho que resta configurado nos autos a existência de dano moral; contudo, se trata de dano moral caracterizado pelo dano psíquico. Explico:

No que tange ao dano psíquico filio-me à corrente de que se trata de uma espécie de dano moral, uma vez que pode ser provocado por situações vexatórias, constrangedoras, aflitivas, que indiquem assédios e também situações que coloquem em risco a integridade física, de forma a gerar quadro de ansiedade, tristeza, fobia ou depressão.

Nesse contexto, tenho que é patente a existência de dano moral, caracterizado pelo dano psíquico provocado no autor em razão do acidente, que somente ocorreu pelo defeito no câmbio do veículo.

Tal situação está materializada nos autos por meio do atestado médico subscrito pela Drª. Tayná Piran, CRM-MT 9095 (Id. 163530190) no qual está expresso que “há 2 semanas,
após evento traumático que sofreu com seu carro, passou a apresentar piora progressiva do quadro clínico
com sintomas agudos de ansiedade, tristeza, angústia, irritabilidade
, insônia inicial e de manutenção.
Apresentando perda de foco e concentração,
com prejuízo das suas atividades diárias e da sua capacidade laboral
.” (Id. 163530190, destaquei)

Assim, os argumentos da parte apelada feitos em contrarrazões não prosperam; como afirmado alhures, a relação dos autos é de consumo, portanto, a responsabilização civil independe de culpa, sendo necessário tão somente a comprovação de: i) conduta (ação ou omissão); ii) dano e iii) nexo causal (entre a conduta e o dano).

O dano moral no caso dos autos decorre do defeito do produto, pois dentro do período de garantia o veículo apresentou problemas no câmbio acarretando um acidente que colocou a integridade física do apelante em risco e lhe gerou transtorno físico.

Como visto os requisitos estão todos comprovados: o veículo zero km vendido pelas apeladas apresentou defeito no câmbio, o acidente ocorreu e a parte apelante/autora sofreu as desordens psíquicas justamente em razão do acidente.

Assim, não há como afastar o dever das apeladas de indenizar a parte apelante por dano moral caracterizado pelo dano psíquico, eis que estão presentes os requisitos autorizadores.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
” (Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (Destaquei)

Destarte a sentença deve ser reformada para o fim de condenar as apeladas a pagar ao apelante indenização a título de danos morais na espécie danos psíquicos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para condenar as apeladas a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a partir da data citação, mantendo o valor d dano material conforme consignado na sentença.

Em razão do provimento do recurso inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte requerida ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023